Tribunal: STM
Processo: 7000700-29.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000700-29.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: AUGUSTO CESAR BARBOSA DE AMORIM
ADVOGADOS: RAFAEL NOSS DE SOUZA (OAB: RJ220744) e JULIANA ELISA BRITO LIMA
(OAB: RJ162950)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/04/2022 a 28/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, deu
provimento ao apelo Ministerial, para, reformando a Sentença hostilizada,
condenar o SO AUGUSTO CESAR BARBOSA DE AMORIM à pena de 3 (três) meses
de detenção como incurso no art. 209, caput, do CPM com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições estabelecidas, o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto. Na sequência, por
unanimidade, declarou, ainda, de ofício, a extinção da punibilidade pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, com
fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 133, todos do CPM, nos
termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2022 10:52:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c648c487
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000700-29.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: AUGUSTO CESAR BARBOSA DE AMORIM.
ADVOGADOS: DRS. RAFAEL NOSS DE SOUZA E JULIANA ELISA BRITO LIMA.

EMENTA. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. LESÃO CORPOPRAL. ART. 209, "CAPUT", DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA E MATEIALIDADE. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA OU DA "ULTIMA RATIO". PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 123, INCISO
IV, C/C OS ARTS 125, INCISO VII, E 133, TODOS DO CPM, DECISÃO UNÂNIME.
I - A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas pelo Laudo de Exame de Corpo de
Delito e pelos depoimentos das testemunhas e da ofendida, além da confissão do próprio
apelado. Não se aplica o Princípio da Intervenção Mínima ou da Ultima Ratio em razão do alto
grau de reprovabilidade da conduta, que afrontou a autoridade e a disciplina militares, o que
viola gravemente os pilares da hierarquia e da disciplina castrenses. Apelo provido. Decisão
unânime.
II - Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal pela pena in concreto, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts.
125, inciso VII, e 133, todos do CPM. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao apelo
Ministerial, para, reformando Sentença hostilizada, condenar o SO AUGUSTO CESAR BARBOSA DE AMORIM à
pena de 3 (três) meses de detenção como incurso no art. 209, "caput", do CPM com o benefício do "sursis" pelo
prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições estabelecidas, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto. Na sequência, por unanimidade, em declarar, de ofício, a extinção da
punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena "in" concreto, com fulcro no art.
123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 133, todos do CPM.
Brasília, 28 de abril de 2022.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2022 10:52:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c648c487

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000700-29.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: AUGUSTO CESAR BARBOSA DE AMORIM.
ADVOGADOS: DRS. RAFAEL NOSS DE SOUZA E JULIANA ELISA BRITO LIMA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) em razão da absolvição do SO
AUGUSTO CESAR BARBOSA DE AMORIM da imputação da prática do crime previsto no art. 209 do Código Penal
Militar (CPM), nos termos da Sentença proferida, por maioria (3x2), pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha (CPJ) da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) (Evento 191, APM nº 7001586-
66.2019.7.01.0001).
2. Em síntese, a Denúncia (Evento 1, doc. 1, APM. nº 7001586-66.2019.7.01.000), recebida em 6/12/2019
(Evento 1, doc. 2, da mesma APM), narra que, no dia 4/9/2019, o apelado, atuando como auxiliar durante
adestramento para tiro de Fuzil M-16, no Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais, causou
queimadura no dorso do punho direito da 1º Tenente Juliana Elisa Brito Lima, ao encostar estojo deflagrado de
munição na sua mão.
3. Para melhor elucidar os fatos, transcrevo o seguinte trecho da exordial acusatória (Evento 1, doc. 1, APM nº
7001586-66.2019.7.01.000):
"No dia 04 de setembro de 2019, durante adestramento para tiro de Fuzil M-16, no Batalhão de
Operações Especiais de Fuzileiros Navais, o denunciado, auxiliar na instrução do aludido
treinamento, causou queimadura no dorso do punho direito da 1º Tenente Juliana Elisa Brito
Lima, ao tocar estojo deflagrado de munição no local especificado.
Conforme inquirição da ofendida, o indiciado deliberadamente pegou um cartucho do chão,
logo após o disparo do fuzil, e o colocou sobre sua pele. A ofendida juntou, ainda, à sua
inquirição, imagem da lesão causada, fl. 31, doc. 3, ev. 1.
O Laudo do Exame de Corpo de Delito, conforme fl. 9/13, doc. 4, evento 1, relata que a
periciada apresenta sinais de lesão traumática do tipo queimadura de 2º grau, causada
por objeto sólido superaquecido, compatível com a dinâmica narrada.
Os depoimentos das testemunhas apontam que o indiciado apresentava comportamento hostil
durante a instrução, puxando bruscamente duas militares, dentre elas a ofendida.
Subsumindo-se, pois, a conduta do agente ao contido nos arts. 209, caput, do Código
Penal Militar, requer o Parquet Militar, uma vez autuada e recebida a presente exordial
acusatória, a citação do mesmo para início da instrução criminal e, ao final, a condenação do
acusado, ouvindo-se a vítima e as testemunhas a seguir arroladas, todas servindo no Batalhão
de Operações Especiais de Fuzileiros Navais.".
4. O apelado foi devidamente citado em 17/2/2020 (Evento 26, APM nº 7001586-66.2019.7.01.0001).
5. Em Sessão realizada no dia 27/1/2021, foi inquirida a ofendida a JULIANA ELISA BRITO (Evento 131, vídeos
2/5, APM nº 7001586-66.2019.7.01.0001), assim como as testemunhas arroladas pelo MPM, 2T SUELLEN
NAYARA ROZENO CAMPELLO (Evento 131, vídeo 5, da mesma APM), 1T LUCIANE BARBOSA ALVES ALMEIDA
(Evento 132, vídeos 1/2, da mesma APM) e 1T RENATA BRUNA DE ARAÚJO BEZERRA (Evento 132, vídeos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2022 10:52:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c648c487
2/4, da mesma APM), e as testemunhas de Defesa, CB SHAYENNE DE SOUZA LIMA DE CARVALHO (Evento 132,
vídeo 4, da mesma APM) e 2º SG FÁBIO JAMES ALVES DE ARAÚJO (Evento 132, vídeo 5, e Evento 133, vídeos
1/2, da mesma APM). Ao final, o ora apelado foi qualificado e interrogado (Evento 133, vídeos 3/6, da mesma
APM).
6. As alegações escritas foram apresentadas pelo Ministério Público Militar (Evento 144, APM nº 7001586-
66.2019.7.01.0001) e pela Defesa constituída (Evento 147, do mesmo Processo).
7. Em 29/7/2021, o Conselho Permanente para a Marinha da 3ª Auditoria da 1ª CJM julgou improcedente a
Denúncia, para absolver o ora apelado, com fulcro no art. 439, "b" do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
determinando que a conduta perpetrada por ele fosse avaliada na seara administrativa militar, pelo Exmo. Sr.
Comandante da OM, à luz do Regulamento Disciplinar (Eventos 188 e 189, APM nº 7001586-
66.2019.7.01.0001). A Sentença recorrida foi disponibilizada eletronicamente no dia 30 seguinte (Eventos 190
e 191 da mesma APM).
8. A intimação eletrônica foi expedida para a Defesa em 30/7/2021 (Evento 192, APM nº 7001586-
66.2019.7.01.0001) e, no dia 4/8/2021, foi interposto o presente recurso (Evento 196 do mesmo Processo).
9. A ofendida JULIANA ELISA BRITO LIMA apresentou pedido requerendo habilitação como assistente de
acusação (Evento 202, APM nº 7001586-66.2019.7.01.0001), o que foi deferido pelo Juízo a quo (Evento 211 da
mesma APM).
10. Em 14/8/2021, o Representante do MPM apresentou as razões em que requer a reforma da r. Sentença
para que o ora apelado seja condenado nas penas do art. 209, caput, do CPM, uma vez que a autoria e a
materialidade delitivas estariam comprovadas por meio da sua confissão e dos depoimentos das testemunhas,
além do Laudo do Exame de Corpo de Delito, que relata que a presença de sinais de lesão traumática do tipo
queimadura de 2º grau, causada por objeto sólido superaquecido (Evento 1, doc. 1).
11. Na qualidade de assistente de acusação, a Ofendida apresentou razões ao recurso de apelação interposto
pelo MPM. Em seu arrazoado, requer a condenação do ora apelado na forma do art. 209 do CPM por estarem
comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, inclusive com a confissão do próprio apelado e pelo Laudo
do Exame de Corpo de Delito. Sustenta que não é possível considerar uma "queimadura de 2º grau,
comprovada por laudo pericial, e que deixou cicatriz permanente e aparente no dorso da mão direita, seja de
natureza levíssima", devendo-se afastar o Princípio da Intervenção Mínima do Estado (Evento 1, doc. 2).
12. Em contrarrazões, a Defesa requer seja negado provimento ao apelo, com a consequente manutenção da
Sentença absolutória. Alega que, de acordo com o Princípio da Intervenção Mínima do Estado ou da Ultima
Ratio, o direito penal só deve ser invocado quando houver uma lesão significativa a um bem jurídico tutelado
ou quando os outros ramos do direito se mostrarem insuficientes e que, no caso em tela, não houve perigo de
vida à ofendida ou qualquer debilidade de membro, sentido ou função, por nenhum período. Sustenta que a
"lesão provocada foi inexpressiva e de baixíssimo grau de reprovabilidade" devendo ser considerada como
levíssima e examinada no âmbito administrativo, à luz do Regulamento Disciplinar da Marinha. Afirma, ainda,
que não ficou devidamente comprovado que o apelado tenha demonstrado comportamento hostil com a
ofendida ou qualquer outra militar (Evento 1, doc. 3).
13. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra do Dr. Edmar Jorge de
Almeida, Subprocurador-Geral de Justiça Militar, o qual opinou pelo conhecimento e pelo provimento do apelo,
reformando a r. Sentença absolutória para que o ora apelado seja condenado, ante a "certa a autoria e
induvidosa a materialidade do delito tipificado no art. 209 do CPM, sem incidir no caso em análise qualquer
causa de exclusão de crime ou atenuação da pena", não merecendo serem acolhidas as alegações de "mínima
ofensividade da conduta" e de "mera transgressão disciplinar" (Evento 6).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2022 10:52:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c648c487
VOTO
Verifico que a Parte é legítima para recorrer, a apelação é cabível e adequada à espécie e foi tempestivamente
interposta pelo recorrente, haja vista que a intimação eletrônica foi expedida para o Ministério Público Militar
(MPM) em 30/7/2021 (Evento 192, APM nº 7001586-66.2019.7.01.0001), tendo sido confirmado no dia
4/8/2021, data em que o presente apelo foi interposto (respectivamente, Eventos 195 e 196 da mesma APM).
Portanto, conheço do recurso, uma vez que estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para sua
admissibilidade.
2. Em suas razões de apelação, o MPM e a Defesa da ofendida, na qualidade de assistente de acusação,
requerem o provimento do presente recurso com consequente reforma da r. Sentença para que o apelado seja
condenado nas penas do art. 209, caput, do CPM, uma vez que a autoria e a materialidade delitivas
encontram-se devidamente comprovadas, afastando-se o princípio da Intervenção Mínima (Evento 1, docs. 1 e
2).
3. A partir da análise dos autos, verifica-se que a autoria do delito está constatada por meio dos depoimentos
das testemunhas e da ofendida, assim como pela própria confissão do apelado, que afirmou, in litteris:
"(...) que a ofendida deu os cinco primeiros disparos, eram duas sequências; que ela deu um
intervalo; que, no final da segunda sequência, estava atrás, do lado direito, porque o instrutor
deve ver a janela de direção do projetil sair; que um dos últimos projetis bateu no réu e,
antes de cair no chão, ele pegou o estojo encostando e tirando metade do culote no
dorso dela que estava em posição de tiro e disse: não é tão quente assim; que fez
isso; que não está em manual; que ela respondeu: que é claro que está quente; que o
interrogando disse que deve ter queimado porque era na região do dorso; que não sabia que
era a Tenente Juliana que estava ali; que não explicou para o Sargento James, porque ele
estava em instrução; que o réu levou à vítima à ambulância; que, no intervalo, o Comandante
mais antigo do destacamento da vítima falou com o réu, que admitiu o que houve; que o
oficial recomendou ao réu não ir falar com a vítima, porque ela estava nervosa ; que não
teve intenção de queimar; que assumiu o risco de queimá-la; que o interrogando pediu
perdão a ofendida; que continua sendo instrutor; que foi afastado assim que aconteceu; que
serve no Batalhão de Operações Especiais. Às perguntas do Ministério Público Militar,
respondeu: que não sabe o porquê de ter queimado a Tenente; que não teve motivo.
(...)". (Grifos nossos.) (Evento 132, vídeos 3/6, APM nº 7001586-66.2019.7.01.0001.)
4. A materialidade delitiva também restou demonstrada nos autos, como se pode observar do Laudo de Exame
de Corpo de Delito (Evento 6, doc. 6, fls. 9/3, IPM nº 7001448-02.2019.7.01.0001), realizado na ofendida, que
atestou que ela apresentava "sinais de lesão traumática recente, tipo queimadura de 2º grau, causada por
objeto sólido, em região distal posterior, de antebraço direito, compatível com a dinâmica e a cronologia dos
fatos descritos", concluindo, portanto, que houve ofensa à sua integridade corporal derivada de objeto sólido
superaquecido.
5. É cediço que o tipo penal descrito no caput do art. 209 do CPM somente impõe a comprovação da
materialidade do fato - o que, como já visto, está exaustivamente legitimada nos autos -, não exige, por sua
vez, que tal lesão tenha causado qualquer anormalidade de movimentos ou a presença de deformidades. O
fato de a ofendida não ter se ausentado do serviço em razão do acontecido não desvirtua a lesão causada por
não constituir elemento do tipo.
6. Diante disso, a tese defensiva de que se aplicaria, ao caso, o princípio da Intervenção Mínima ou da Ultima
ratio não encontra qualquer respaldo jurídico. Embora a Defesa sustente que a agressão foi "inexpressiva e de
baixíssimo grau de reprovabilidade", não é admissível que a conduta do apelado seja julgada apenas no âmbito
administrativo, uma vez que, além de preenchidos todos os elementos do tipo penal previsto no caput do art.
209 do CPM, deve-se considerar seu alto grau de reprovabilidade.
7. Assim, a meu sentir, a conduta narrada não pode ser considerada de grau reduzido de reprovabilidade, eis
que ele agrediu um superior hierárquico, durante a realização de uma instrução de tiro no qual o apelado era o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2022 10:52:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c648c487
instrutor, portanto, deveria zelar pela segurança da instruenda enquanto, de maneira inversa, causou-lhe
lesão, comprovada em exame de corpo de delito, sem qualquer justificativa razoável para tanto, afrontando,
assim, a autoridade e a disciplina militares, o que viola gravemente os pilares da hierarquia e da disciplina
castrenses.
8. Logo, nesse caso, deve-se sopesar não apenas a importância da lesão, mas a reprovabilidade do
comportamento.
9. Conclui-se, portanto, que há perfeita adequação típica da conduta realizada ao delito previsto no art. 209 do
CPM, uma vez que o fato se enquadra com exatidão ao descrito na lei penal. Por essa razão não merece
prosperar a tese da Defesa do apelado de que a sua ação constituiu mera transgressão militar, ainda mais por
se tratar de sistema militar, que é baseado na hierarquia e na disciplina, estando devidamente respeitados os
princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da intervenção mínima.
10. Em situação semelhante, o Tribunal manteve a condenação no caso de lesão corporal culposa decorrente
de queimadura de segundo grau, conforme se verifica no seguinte ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 210 DO CPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA. CRIME
CULPOSO. PRESENÇA DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. VIOLAÇÃO AO DEVER OBJETIVO DE
CUIDADO. RESULTADO OBJETIVAMENTE PREVISÍVEL. LAUDO PERICIAL. QUEIMADURA DE 2º
GRAU. INCAPACIDADE PARA AS FUNÇÕES HABITUAIS. LESÃO CORPORAL CULPOSA LEVE.
SURSIS. EXCLUSÃO DA ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO CPPM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Para a configuração do crime culposo faz-se premente estarem presentes seus elementos:
conduta humana voluntária; violação de dever de cuidado; resultado naturalístico; nexo causal
entre a conduta e o resultado; previsibilidade objetiva e tipicidade. Precedentes do STM.
O acusado que viola o dever de cuidado, independente da motivação, e causa
resultado lesivo no ofendido, de modo a guardar relação direta com a conduta
perpetrada, e se havia a previsibilidade objetiva, além de encontrar previsão em
norma penal incriminadora, comete crime culposo.
Em crime de lesão corporal faz-se necessária o exame do corpo de delito para perscrutar a
gravidade da lesão causada pela conduta imprudente, como a dos autos.
É assente na jurisprudência desta Corte o decote da alínea "a" do art. 626 do CPPM, das
condições para o cumprimento da suspensão condicional da pena, sobretudo porque tomar
ocupação, em prazo razoável, se for apto para o trabalho, independe exclusivamente da
vontade do sursitário.
Apelo defensivo parcialmente provido.
Decisão por unanimidade.".
(APELAÇÃO N.º 7000124-36.2021.7.00.0000, Relator: LEONARDO PUNTEL, Decisão publicada
no DJe de 2/7/2021.) (Grifo nosso.)
11. Assim, estando presentes os elementos do tipo constitutivos do elencado no art. 209, caput, do CPM, passo
à dosimetria da pena.
12. Na primeira fase, avaliando os requisitos previstos no art. 69 do CPM, aplico a pena-base no mínimo legal,
qual seja, 3 (três) meses de detenção. Na segunda, mantenho a pena em seu mínimo legal, visto que ausentes
as circunstâncias agravantes e atenuantes. Na última fase, inexistindo causas de aumento e de diminuição de
pena, mantenho a pena no patamar de 3 (três) meses de detenção.
13. Reconheço que o apelado preenche os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 84 do CPM e, em virtude
disso, concedo o benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante as condições estabelecidas no artigo 626 do CPPM, excluída a da alínea "a", acrescidas da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2022 10:52:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c648c487
obrigatoriedade de se apresentar, trimestralmente, perante o Juízo de Execução, designando-se o Juízo da 3ª
Auditoria da 1ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do artigo 611 da Lei Adjetiva Castrense.
14. Estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, com suporte no artigo 33, § 2º, alínea "c",
do Código Penal comum, se for o caso, e o direito de apelar em liberdade.
15. Porém, cabe a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva no presente caso, considerando a
pena em concreto.
16. Com efeito, considerando a pena ora aplicada de 3 (três) meses de detenção, a qual enseja lapso
prescricional de 2 (dois) anos, na forma do art. 125, inciso VII, do CPM, e se tomando como marco inicial o
recebimento da Denúncia em 6/12/2019 (Evento 1, doc. 2, APM nº 7001586-66.2019.7.01.0001) e a presente
data, verifico que transcorreu tempo superior ao prazo de 2 (dois) anos, devendo ser reconhecida, de ofício, a
extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena in concreto,
com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 133, todos do CPM.
Ante o exposto, dou provimento ao apelo Ministerial, para, reformando a Sentença hostilizada, condenar o SO
AUGUSTO CESAR BARBOSA DE AMORIM à pena de 3 (três) meses de detenção como incurso no art. 209, caput,
do CPM com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições estabelecidas, o direito
de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto. Declaro, ainda, de ofício, a extinção da
punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena in concreto, com fulcro no
art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 133, todos do CPM.